Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-55.2020.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000978-55.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON SOARES DA ANUNCIACAO - CPF: 062.025.061-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA - CPF: 044.299.701-90 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON SOARES DA ANUNCIACAO - CPF: 062.025.061-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000978-55.2020.8.11.0008

APELANTE: KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
–
ART. 33, § 4o, DA LEI N. o 11.343/06
–
INVIABILIDADE
–
RÉU REINCIDENTE
–
4.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– INCABÍVEL PELA REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE PENA – 5.
PEDIDO DE DETRAÇÃO

– INVIÁVEL SEM A POSSIBILIDADE DE
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
–
6.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–

INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – 7. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS

PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

3. O redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 não deve ser aplicado de forma desmedida, a qual somente deve ocorrer em casos singulares, quando preenchidos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena.

4. Considerando o
quantum
de pena fixada ao apelante – superior a quatro anos de reclusão –, a condição de reincidente e a existência de circunstâncias judiciais negativas, revela-se, sobremaneira, incabível o pedido, uma vez que não preenchido os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

5. De acordo com o entendimento prevalecente, para realizar a detração, deve-se relacionar o tempo de prisão provisória ao requisito objetivo para a progressão de regime, a fim de compatibilizar a norma ao que determina a Lei de Execuções Penais e garantir a correta individualização da pena e tratamento isonômico entre réus em ações penais.

6. Em razão da manutenção do quadro fático- processual que ensejou a decretação da prisão preventiva do apelante e, em atenção ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, nega-se o direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

7. Não há qualquer ofensa aos direitos do réu, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000978-55.2020.8.11.0008

APELANTE: KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interposto por
KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal no 1000978-55.2020.8.11.0008, a qual o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado e ao pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa busca
a absolvição
com base na ausência de provas, ou
a desclassificação do crime de tráfico de drogas
para a conduta posse de drogas para consumo pessoal;
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
do tráfico privilegiado, art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços
); a
substituição da pena privativa de liberdade
por medidas restritivas de direitos; detração do período em que o réu permaneceu preso preventivamente; isenção do pagamento das custas e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 73048477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino é pelo
desprovimento do recurso
(id. 112058974).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022